Tribunal: TJMT
Processo: 1006930-47.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006930-47.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANE LOUREIRO DE MEIRA - CPF: 033.273.099-90 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – CONDENAÇÃO DA VÍTIMA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PEDIDO ALTERNATIVO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na Ação de Cobrança, a Embargada colacionou aos autos cópia da Ata Notarial de Constatação de Fato, bem como, reclamação apresentada à SUSEP, as quais atestam a recusa da Embargante em receber o pedido. Ademais, a Seguradora Embargada ofereceu contestação de mérito, resistindo, assim, ao pleito autoral.

Não há falar em condenação da Embargada por litigância de má-fé, pois o fato da Seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo não corresponde às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC, o que afasta a condenação.

É nítido que a Seguradora Embargante é quem motivou o ajuizamento da demanda, pois se negou a protocolar o requerimento administrativo. Portanto, é infundada a argumentação, e é seu o dever de pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios.

Considerando que no caso em tela não houve condenação, nem é possível mensurar o proveito econômico obtido, eis que a perda superveniente da demanda não pode ser economicamente aferida, o correto é utilizar como parâmetro o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que o acórdão é omisso, eis que a Embargada não anexou documentos que comprovem a tentativa de protocolo de pedido administrativo junto à Recorrente, de modo que a Embargada deve ser condenada em multa de litigância de má-fé nos termos do art. 80 e 81 de ambos do CPC.

Afirma que, não deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios, visto que a Ação de Cobrança n.º 1000946-82.2019.8.11.0041 distribuída na 7.ª Vara Cível desta comarca teve seu prosseguimento normal, o que configura perda do objeto desta Ação de Obrigação de Fazer.

Diante disso, aduz a Embargante que não deve ser compelida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, mas sim, a Embargada, vez que é certo a perda do objeto.

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso, motivo pelo qual devem ser arbitrados conforme regra geral do § 2.º, do artigo 85, do CPC ou no máximo R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ressalta que, as demandas que tratam de DPVAT não exigem maiores complexidades, de modo que não há razão para elevação dos honorários. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de exonerar a Embargante do pagamento dos ônus sucumbenciais, afastando a aplicação do princípio da causalidade, visto que não houve tentativa de protocolo do pedido administrativo.

Subsidiariamente, requer que os honorários sejam arbitrados em no máximo R$ 1.000,00 (um mil reais).

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão proferido por esta 2.ª Câmara Cível que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
LUCIANE LOUREIRO DE MEIRA.

Inconformada, a Seguradora Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é omisso, por isso requer a reforma da decisão.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do recurso.

Friso que os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, serem utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

De início, convém destacar que não há qualquer omissão no acórdão, mas tão somente, o
inconformismo
da Embargante.

No caso dos autos, a Seguradora Embargante aduz que a Embargada não anexou documentos que comprovem a tentativa de protocolo de pedido administrativo junto à Recorrente, de modo que a Embargada deve ser condenada em multa de litigância de má-fé nos termos do art. 80 e 81 de ambos do CPC.

Cumpre destacar que, por ocasião do ajuizamento da ação de cobrança, a Embargada colacionou aos autos cópia da Ata Notarial de Constatação de Fato, bem como, reclamação apresentada à SUSEP, as quais atestam a recusa da Embargante em receber o pedido.

Ademais, a Seguradora Embargada ofereceu contestação de mérito (ID. 24279296 – autos da ação de cobrança), resistindo, assim, ao pleito autoral.

Portanto, se a Seguradora oferece contestação de mérito, configura-se, de forma inequívoca, sua resistência à pretensão autoral, surgindo a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Quanto à arguição de litigância de má-fé da autora, não está configurada.

Isso porque, a multa por litigância de má-fé restará caracterizada somente mediante prova do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de punir aquele que simplesmente utilizou o direito constitucionalmente assegurado de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Na espécie, não há falar em condenação da Embargada por litigância de má-fé, pois o fato da Seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo não corresponde às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC, o que afasta a condenação.

De outro lado, a Seguradora Embargante sustentar que, em decorrência da perda superveniente do objeto e do regular processamento da Ação principal, a Embargada deve arcar com os honorários sucumbenciais, já que é parte vencida.

Convém ressaltar que, em consideração ao princípio da causalidade somado ao princípio da sucumbência, as custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser de integral responsabilidade da parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Ainda, o § 10.º, do art. 85 do CPC dispõe que, “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”. Desse modo, é nítido que a Seguradora Embargante é quem motivou o ajuizamento da demanda, pois se negou a protocolar o requerimento administrativo.

Portanto, é infundada a argumentação, e é seu o dever de pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir do autor, de modo que está configurada a perda do objeto da ação ordinária em que pretendia o protocolo do requerimento administrativo. Por força do princípio da causalidade deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios àquele que deu causa ao processo. (N.U 1004290-71.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE 31/03/2021).

Por fim, em relação ao pedido alternativo para que os valores dos honorários advocatícios sejam fixados por equidade, não merece acolhimento.

Com efeito, a regra prevista no § 2.º, do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece ordem obrigatória das bases de cálculo para fixação da verba honorária, sendo, respectivamente, o valor da condenação do vencido, o proveito econômico do vencedor ou valor da causa.

Na hipótese, considerando que no caso em tela não houve condenação, nem é possível mensurar o proveito econômico obtido, eis que a perda superveniente da demanda não pode ser economicamente aferida, o correto é utilizar como parâmetro o valor da causa.

Ressalto que, a manutenção da incidência de honorários sobre o valor dado à causa está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 que estabeleceu que
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”

Desse modo, entendo ser incabível a utilização desses embargos declaratórios sem a demonstração inconteste de que ocorreu omissão, obscuridade e/ou contradição.

Note-se, com efeito, que a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas sim de insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação.

Quanto ao prequestionamento, convém ressaltar que, embora seja admitida a oposição de Embargos Declaratórios, para tal finalidade, a fim de viabilizar a interposição dos recursos excepcionais, é mister que a parte demonstre inequivocamente a existência na decisão embargada de um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas no recurso.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022